Tribunal: TJES
Processo: 5016579-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016579-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA
RECORRIDO: ALINE GALINI SANTANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 23/02/2022 FOI ATENDIDA NO PRONTO SOCORRO DO REQUERIDO, HOSPITAL PRAIA DA COSTA, E QUE, APÓS SER ENCAMINHADA PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL, LHE FOI APLICADA MEDICAÇÃO DIVERSA DA PRESCRITA NO ATENDIMENTO INICIAL, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. A MEDICAÇÃO EM COTEJO SE TRATA DE TRAMADOL, APESAR DE CONSTAREM CLARAMENTE OS REMÉDIOS EM SUA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGA QUE SOFREU ABALOS PSICOLÓGICOS E PUGNA PELA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DECIDIU:
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando a ré no valor de R$7.000,00, a título de danos morais, com correção e juros a partir do arbitramento”.

RECURSO DO REQUERIDO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O PEDIDO DE DANO MORAL, O
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA A CONDUTA DO REQUERIDO, ENTRETANTO, INEXISTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM PATAMAR MAIS ELEVADO.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)